Tribunal: TJPA
Processo: 0801075-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801075-69.2022.8.14.0401

APELANTE: MICHAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801075-69.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MICHAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE CULPOSA – ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU,
O APELANTE CONFIRMA QUE A MOTOCICLETA FOI ADQUIRIDA NA FEIRA DO AÇAÍ, PELO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), SENDO DADA A ENTRADA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), VALOR ESTE MUITO ABAIXO DO MERCADO E SEM AS GARANTIAS MÍNIMAS EXIGÍVEIS EM NEGOCIAÇÕES DE BOA-FÉ. ASSIM, A NEGOCIAÇÃO FOI REALIZADA POR MEIO DE PESSOA DESCONHECIDA E DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO REGULAR DO VEÍCULO, O QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA. LOGO, AO AGIR COM DESLEIXO QUANTO AO DEVER DE DILIGÊNCIA EXIGIDO, O APELANTE ASSUMIU O RISCO DE ESTAR PARTICIPANDO DE UMA CADEIA DE ATOS ILÍCITOS, SENDO, PORTANTO, RESPONSÁVEL PELA CONDUTA CRIMINOSA DE RECEPTAÇÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Semiaberto, em razão da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 12
de
maio
de 2025
a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 19

de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MICHAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 23032889), que o condenou
em 01 (um) ano de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Semiaberto,
em razão da reincidência
.

Na
denúncia
(fls. 111/114, ID nº 23032664), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/01/2022, por volta de 08:30 horas, no bairro do Marco, a vítima Gabriel Monteiro de Moraes avistou o denunciado em posse de sua motocicleta HONDA/CG 160 FAN, PLACA QEM 4242, COR VERMELHA, que foi furtada em 14/01/2021 de dentro de um lava a jato, localizado na Travessa Timbó, conforme registro de Furto/Roubo no sistema do Detran e Boletim de Ocorrência N.º 00014/2022.100159. Ato contínuo, a polícia foi acionada por populares. Ocorre que, antes da chegada da guarnição policial, os populares que estavam ali presentes detiveram e agrediram o denunciado, que foi preso em flagrante delito com a chegada da Polícia Militar.

Os policiais militares, EDSON CARVALHO DA ROSA, BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO, EDUARDO ARAGÃO CORDEIRO, de forma uníssona, narraram que no dia e hora acima mencionados compunham uma guarnição que realizava ronda ostensiva no bairro do Marco, quando foram acionados por populares informando que havia ocorrido um crime na Travessa Mariz e Barros. Assim, os policiais diligenciaram até o local, onde encontraram o denunciado sendo agredido por outros motociclistas e de imediato contiveram as agressões. Na ocasião, Gabriel Monteiro de Moraes se apresentou como vítima e relatou que o denunciado foi encontrado conduzindo a sua motocicleta HONDA/CG 160 FAN, PLACA QEM 4242, COR VERMELHA, que outrora havia sido furtava. Diante disso, os agentes da lei conduziram o denunciado e a motocicleta à delegacia.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou autoria delitiva a si imputado. Disse que adquiriu a referida motocicleta de um desconhecido pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na feira do açaí, localizada no Ver-o-Peso. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 282/285, ID nº 23032902), o recorrente pugnou:
pela desclassificação para o delito de receptação culposa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 288/292, ID nº 23032905), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 296/302, ID nº 25032620), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE CULPOSA – ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa pugna pela reforma da sentença, para que a conduta imputada ao apelante, seja desclassificada para a forma culposa – artigo 180, §3º, do Código Penal, com a consequente redução da pena aplicada, afirmando que o acusado acreditou fielmente que estava comprando objeto de origem lícita.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o crime de receptação é de difícil comprovação, pelo fato de se tratar de elemento subjetivo do tipo de difícil percepção, qual seja, que o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

No entanto, apreendido o bem na posse no réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente.

In casu,
o apelante adquiriu a motocicleta na Feira do Açaí pelo valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), sendo que pagou de entrada R$ 1.000,00 (Hum reais), ficando devendo quatro parcelas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor este muito abaixo do mercado e sem as garantias mínimas exigíveis em negociações de boa-fé. Assim, a negociação foi realizada por meio de pessoa desconhecida e da ausência de documentação regular do veículo, o que evidencia a ciência da origem criminosa.

O próprio apelante confirma que o veículo automotor foi adquirido sem documentação legal, caracterizando-se como negócio duvidoso em relação ao anterior proprietário de fato. Logo, ao agir com desleixo quanto ao dever de diligência exigido, o apelante assumiu o risco de estar participando de uma cadeia de atos ilícitos, sendo, portanto, responsável pela conduta criminosa de receptação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO FURTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME ANTECEDENTE. APREENSÃO EM PODER DO RECORRENTE. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A BOA-FÉ. ÔNUS DO QUAL A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP). O recorrente alega ausência de prova do crime antecedente e erro de tipo, requerendo a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se há prova da origem ilícita do bem, se as provas permitem o reconhecimento do erro de tipo e se é possível a desclassificação para receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente foi flagrado em poder de motocicleta comprovadamente furtada. A prova do crime antecedente está consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão e termo de restituição. Nesse contexto, caberia a defesa demonstrar a origem lícita do veículo, consoante a regra do art. 156 do Código de Processo Penal 4. Considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua boa-fé ou sua conduta culposa, a condenação deve ser mantida, sobretudo porque a versão por ele apresentada, no sentido de que terceiro lhe teria dado a moto para segurar, é frágil e pouco crível. 5. É inviável reconhecer a ocorrência de erro de tipo se não há nos autos prova quanto ao erro cometido pelo agente. 6. Não há como acolher o pedido de desclassificação para reconhecer que a conduta é culposa, visto que não há prova que evidencie que o recorrente tenha recebido a motocicleta em condição que lhe conduzisse a presumir obtida por meio criminoso. A prova, na verdade, demonstra que ele tinha plena ciência da origem criminosa do bem. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. (
TJ-CE - Apelação Criminal: 02529817420238060001 Fortaleza, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024).

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 180, do Código Penal, a tese de desclassificação encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Semiaberto, em razão da reincidência.

É como voto
.

Belém, 19/05/2025